Tribunal: STJ
Processo: 1018170-47.2022.8.26.0223
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998900 - SP(2025/0273724-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SP281612
AGRAVADO
: MARIO FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: GILBERTO CRISTÓVÃO COLOMBO - SP055326
DONIZETI APARECIDO MONTEIRO - SP282073
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXA DE JUROS.
ABUSIVIDADE. ÓBICES SUMULARES. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, em que se alegou
violação ao
do Código Civil e outros dispositivos legais,
art. 421
em razão do reconhecimento da abusividade da taxa de juros
pactuada com base na taxa média de mercado, sem considerar
as particularidades do contrato.
2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, por estarem muito acima da taxa
média de mercado divulgada pelo Banco Central, mantendo a
limitação imposta na sentença, afastando os efeitos da mora e
reconhecendo o direito à repetição simples do indébito.
3. O recurso especial foi inadmitido com base nos óbices das
Súmulas 83, 5 e 7 do STJ, bem como no Tema 234 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a análise da
abusividade da taxa de juros pactuada, com base na taxa média
de mercado, sem considerar as particularidades do contrato,
pode ser revista em sede de recurso especial, à luz das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A análise da abusividade dos juros pactuados decorreu da
interpretação de cláusulas contratuais e do exame de elementos
fático-probatórios, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do
STJ, que vedam a reanálise de tais questões em sede de
recurso especial.
6. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência consolidada do STJ, que admite a limitação dos
juros à taxa média de mercado em casos de abusividade,
Documento eletrônico VDA54641087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:29:38
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 06e2f8c5-1fbe-4380-8117-45acf0886ade

conforme o Tema 234 do STJ e precedentes correlatos, atraindo
a aplicação da Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
24/02/2026
02/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54641087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:29:38
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 06e2f8c5-1fbe-4380-8117-45acf0886ade

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998900 - SP(2025/0273724-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SP281612
AGRAVADO
: MARIO FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: GILBERTO CRISTÓVÃO COLOMBO - SP055326
DONIZETI APARECIDO MONTEIRO - SP282073
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXA DE JUROS.
ABUSIVIDADE. ÓBICES SUMULARES. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, em que se alegou
violação ao
do Código Civil e outros dispositivos legais,
art. 421
em razão do reconhecimento da abusividade da taxa de juros
pactuada com base na taxa média de mercado, sem considerar
as particularidades do contrato.
2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, por estarem muito acima da taxa
média de mercado divulgada pelo Banco Central, mantendo a
limitação imposta na sentença, afastando os efeitos da mora e
reconhecendo o direito à repetição simples do indébito.
3. O recurso especial foi inadmitido com base nos óbices das
Súmulas 83, 5 e 7 do STJ, bem como no Tema 234 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a análise da
abusividade da taxa de juros pactuada, com base na taxa média
de mercado, sem considerar as particularidades do contrato,
pode ser revista em sede de recurso especial, à luz das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54409289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:07:34
Código de Controle do Documento: c7d63c3d-1a11-43bb-8fe7-9a7376a1e5ed

5. A análise da abusividade dos juros pactuados decorreu da
interpretação de cláusulas contratuais e do exame de elementos
fático-probatórios, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do
STJ, que vedam a reanálise de tais questões em sede de
recurso especial.
6. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência consolidada do STJ, que admite a limitação dos
juros à taxa média de mercado em casos de abusividade,
conforme o Tema 234 do STJ e precedentes correlatos, atraindo
a aplicação da Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pela CREFISA S/A
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto com fundamento no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
No recurso especial, a Crefisa sustenta, além de divergência
jurisprudencial, que o acórdão recorrido violou o
do Código Civil ao
art. 421
reconhecer a abusividade da taxa de juros com base exclusiva na taxa média de
mercado, sem considerar as particularidades do contrato. Alega que essa média não
pode ser usada como parâmetro único para aferição de abusividade, pois ignora os
riscos específicos da operação e o perfil do público atendido pela instituição.
Argumenta ainda que houve cerceamento de defesa, pois foi indeferida a produção
de prova pericial contábil necessária para demonstrar a adequação dos encargos
cobrados, em violação aos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do Código de Processo Civil.
Defende que a intervenção judicial em cláusulas contratuais deve ser excepcional e
fundamentada em elementos concretos do caso.
Alega, também, violação aos arts. 1.026, § 2o, e 80, VII, do Código de
Processo Civil, ao impor multa por embargos de declaração reputados protelatórios e
litigância de má-fé, embora os embargos tivessem propósito de prequestionamento
O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência do óbice da
Súmula 83 do STJ, bem como do Tema 234 do STJ.
Em agravo em recurso especial, a recorrente impugnou os referidos
óbices.
Contraminuta ao agravo em recurso especial apresentada.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54409289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:07:34
Código de Controle do Documento: c7d63c3d-1a11-43bb-8fe7-9a7376a1e5ed

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu que os juros
remuneratórios pactuados no contrato eram exorbitantes e abusivos, por estarem
muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para
operações similares, motivo pelo qual manteve a limitação imposta na sentença,
afastou os efeitos da mora e reconheceu o direito à repetição simples do indébito.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
A insurgência recursal não pode ser conhecida, pois a controvérsia
trazida à apreciação desta Corte demanda, necessariamente, a interpretação de
cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à
abusividade dos juros pactuados decorreu da análise das condições do contrato
firmado entre as partes e da comparação com a taxa média de mercado divulgada
pelo Banco Central. Assim, para infirmar tal entendimento, seria imprescindível
reexaminar os elementos fáticos que fundamentaram a decisão recorrida,
providência vedada em sede de recurso especial.
A interpretação das cláusulas contratuais para aferição da legalidade
dos encargos aplicados, bem como a necessidade de verificar a discrepância entre a
taxa contratada e a taxa média de mercado, exigiriam nova apreciação dos fatos e
provas dos autos, o que não se coaduna com a finalidade do recurso especial.
Afinal, é entendimento pacífico desta Corte que: "A simples interpretação de cláusula
contratual não enseja recurso especial" (
e que "A pretensão de
Súmula 5/STJ)
simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula no 7 do STJ).
Ademais, o acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, razão pela qual também se impõe a
aplicação da Súmula 83 do STJ, que obsta o recurso especial quando a decisão
impugnada está alinhada ao entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça.
Nesse sentido:
BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS
QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
Documento eletrônico VDA54409289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:07:34
Código de Controle do Documento: c7d63c3d-1a11-43bb-8fe7-9a7376a1e5ed

ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos
juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo
instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar
os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada
pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada,
no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros,
impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do
entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP
no
(reeditada sob o no
), admite-se a
1.963-17/00
2.170-36/01
capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
REsp n. 1.112.879/PR,
Seção, julgado em
DJe de
)
12/5/2010,
19/5/2010.

Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
em razão dos óbices sumulares acima descritos.
conhecer do recurso especial
É o voto.
Documento eletrônico VDA54409289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:07:34
Código de Controle do Documento: c7d63c3d-1a11-43bb-8fe7-9a7376a1e5ed

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.998.900 / SP
Número Registro: 2025/0273724-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10181704720228260223
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SP281612
AGRAVADO
: MARIO FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADOS : GILBERTO CRISTÓVÃO COLOMBO - SP055326
DONIZETI APARECIDO MONTEIRO - SP282073
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:57:51
Código de Controle do Documento: 17090f6d-04f0-4a75-b8ac-4892c3b14f58